Tribunal: TJMT
Processo: 1020535-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020535-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DVIDE FLAVIO ORTELHADO - CPF: 996.872.831-49 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o voto condutor para parcial provimento do recurso a fim de afastar a condenação estabelecida nos autos DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática. Bloqueio dos valores indicados na exordial não comprovada. Histórico dos extratos bancários apto a demonstrar a movimentação. Reformar em parte a decisão monocrática proferida. Recurso conhecido e provido em parte.

A razão do agravo interno se mostra apta para reformar parcialmente o teor da decisão monocrática, isso porque embora demonstrado que o bloqueio ocorreu de forma indevida, haja vista a ausência de comprovação pelo agravado de que houve notificação prévia, ressai demonstrado dos autos, através de histórico de faturas nos anos 2018 a 2022, que não houve movimentação bancária de depósito do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme sustentado pela parte autora.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ITAU UNIBANCO S.A.
interpõe
agravo interno
(Id 201647174) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado, julgando improcedente a pretensão da exordial.

DVIDE FLAVIO ORTELHADO, deixou transcorrer o prazo sem
apresentar
contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA E VALORES – MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente a comprovação de movimentação fraudulenta na conta e evidenciado que houve o bloqueio sem aviso prévio do consumidor, à vista disso, deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira, e o reestabelecimento do funcionamento da conta e liberação dos valores ao cliente.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte reclamada recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou procedentes os pedidos, buscando a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal cinge em verificar acerca da regularidade da recorrida efetuar o unilateralmente o bloqueio da conta da recorrida e a incidência de falha na prestação de serviços pela requerida.

Analisando a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que razão não assiste a parte recorrente.

Isso porque, ante a ausência de comprovação do ônus probatório do requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC, ficou evidenciado que o bloqueio efetuado na conta bancária da parte recorrida foi indevido, fugindo a plausibilidade as alegações da instituição financeira pela suspeita de movimentação fraudulenta, acrescido ainda, ao fato de que o bloqueio se deu sem aviso prévio ao consumidor.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE ÀS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se dos autos que o banco deixou de apresentar resposta em tempo razoável acerca da suspeita de fraude que ocasionou o bloqueio debatido na presente demanda, o qual se mostrou injustificado.

Somado a isso, não há nenhuma prova nos autos que sustente o argumento recursal de que a demora no desbloqueio da conta bancária se deu por culpa da Recorrida, a qual comprovadamente buscou a solução do imbróglio junto ao banco antes do ajuizamento da ação.

Diante da inegável utilidade da conta corrente no dia a dia do indivíduo que realiza transferências de valores corriqueiramente, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar ou redução do quantum indenizatório fixado na sentença, porquanto evidente a gravidade do abalo emocional que decorre do impedimento indevido de sua utilização.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005438-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”

Posto isso, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Relator
”

No meu sentir, ao analisar as fundamentações recursais e a decisão monocrática proferida, entendo apto infirmar que o recurso merece parcial provimento.

Consoante, já asseverado na decisão agravada, da análise do feito verifica-se que
o bloqueio efetuado na conta bancária da parte recorrida foi indevido, pois em que pese à instituição financeira detenha de mecanismos para bloquear a conta bancária em razão de movimentações fraudulentas, certo é que tal ato deve preceder de notificação prévia do consumidor, o que no caso não ocorreu.

Ademais, a arguição de perda do objeto da ação em razão da parte agravada ter recobrado o acesso e movimentação da conta em 21/10/2022, não merece prosperar, haja vista que comprovado que o consumidor experimentou o bloqueio, e que a presente demanda foi ajuizado em 22/07/2022, tenho por razoável que não há como inferir que não houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Todavia, vislumbro que no tocante ao valor de restituição pleiteado, a instituição financeira demonstrou através dos extratos da conta bancária da parte autora, que referente ao período 2018 a 2022 (id.

184611176), não houve depósito, movimentações bloqueio do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme sustentado na exordial, de modo que neste ponto a decisão monocrática que ratificou a sentença merece reforma.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao agravo interno, para afastar a condenação do banco agravante à devolução a parte agravada do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se nos demais termos o conteúdo declarado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024